Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753014-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade do recurso tendo em vista que o pedido de penhora de percentual do salário do agravado já foi analisado nos autos de origem por meio da decisão de ID 41317219. No mesmo prazo, esclareça a agravante acerca da legitimidade para a interposição do presente recurso, uma vez que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator